Tribunal: TJDFT
Processo: 0718800-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. NOTIFICAÇÃO. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de considerar regidas pelo Código Civil as relações firmadas entre motoristas parceiros e a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA.
2. Conforme se nota, as partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, em razão do inadimplemento contratual, como previsto no Termo de Uso do Motorista.
3. No caso dos autos, a suspeita de fraude com a utilização abundante de valor concedido para emergência logo após o início da avença entre as partes justifica a rescisão unilateral do contrato sem a necessidade de prévia notificação.
4. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da plataforma em manter sua imagem no mercado e evitar prejuízos, inclusive aos consumidores, com os custos decorrentes de eventuais fraudes praticadas.
5. Apelação conhecida e não provida.